Tribunal: TJMT
Processo: 1032020-10.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032020-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (AGRAVANTE), EVENO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.446.430/0001-10 (AGRAVANTE), MARIO FITIPALDI JUNIOR - CPF: 870.252.561-53 (AGRAVADO), ANDREY FIGUEIREDO DE ALMEIDA - CPF: 047.545.031-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO LEGAL DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pela Imobiliária e Construtora Geórgia Mirela Ltda e Eveno Empreendimentos Imobiliários Ltda contra decisão que deferiu a gratuidade da justiça ao Agravado, Mário Fitipaldi Júnior, rejeitou preliminares, determinou a inversão do ônus da prova e a realização de prova pericial, sem se manifestar sobre impugnação ao benefício da justiça gratuita.

2.

As Agravantes sustentam que o Agravado não comprovou insuficiência financeira para a concessão da gratuidade da justiça, apresentando documentos defasados e sem contemporaneidade. Requerem a reforma da decisão e o reconhecimento de sua impugnação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia está em determinar se o Agravado preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, conforme previsto no art. 99, § 3o, do CPC, e se houve má-fé processual por parte das Agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência econômica em favor de pessoa natural não foi infirmada por prova concreta nos autos. As Agravantes limitam-se a alegar a defasagem temporal dos documentos apresentados, sem demonstrarem elementos objetivos capazes de afastar a condição de hipossuficiência do Agravado.
5. Conforme jurisprudência do STJ, o ônus de demonstrar a suficiência econômica do beneficiário do benefício é de quem o impugna, sendo necessário que a impugnação esteja amparada por prova inequívoca.
6. Inexistem nos autos indícios de má-fé processual, tendo em vista que o Agravo de Instrumento foi interposto dentro dos limites legais do direito de defesa e não há evidência de intuito protelatório ou alteração da verdade dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido para manter a decisão agravada.

Tese de julgamento:
"1. A presunção de insuficiência econômica da pessoa natural prevista no art. 99, § 3o, do CPC somente pode ser afastada por prova inequívoca da parte impugnante.
2. A interposição de recurso, mesmo que desprovido de fundamentação suficiente para provimento, não caracteriza litigância de má-fé quando exercido dentro dos limites do direito de defesa."

Legislação relevante citada:
CPC, art. 99, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 45932/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 13/08/2013, DJe 22/08/2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Imobiliária e Construtora Geórgia Mirela Ltda e Eveno Empreendimentos Imobiliários Ltda, contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Comarca de Cuiabá, que, nos autos ação de reparação de danos materiais c/c indenização por danos morais no 1030500-28.2020.8.11.0041, ajuizada por Mário Fitipaldi Júnior, rejeitou preliminares, deferiu a inversão do ônus da prova em desfavor das Agravantes e determinou a realização de prova pericial, além de não se manifestar sobre a impugnação ao pedido de justiça gratuita formulada pelo Agravado.

Irresignado, os Recorrentes pretendem a reforma da decisão, afirmando que
n
ão houve manifestação expressa acerca da impugnação ao pedido de justiça gratuita formulado pelas Agravantes.

Salientam

que o Agravado não comprovou insuficiência financeira, apresentando documentos defasados para justificar o benefício.

Com essas razões requerem, o provimento do recurso, para acolher a impugnação à justiça gratuita, com a necessidade de avaliação da comprovação da real condição financeira do autor.

O Apelado apresentou suas contrarrazões no id. 258525157, rebatendo os argumentos do Recurso e, ao final, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Imobiliária e Construtora Geórgia Mirela Ltda e Eveno Empreendimentos Imobiliários Ltda, contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Comarca de Cuiabá, que, nos autos ação de reparação de danos materiais c/c indenização por danos morais no 1030500-28.2020.8.11.0041, ajuizada por Mário Fitipaldi Júnior, rejeitou preliminares, deferiu a inversão do ônus da prova em desfavor das Agravantes e determinou a realização de prova pericial, além de não se manifestar sobre a impugnação ao pedido de justiça gratuita formulada pelo Agravado.

Como visto, as Agravantes sustentam que o Agravado não preenche os pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, argumentando que os documentos juntados são insuficientes para demonstrar sua hipossuficiência econômica.

O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece que, sendo pessoa natural, presume-se verdadeira a declaração de insuficiência deduzida para fins de gratuidade, salvo prova em contrário.

In casu
, o Agravado apresentou, nos autos de origem, comprovantes de rendimentos mensais inferiores a R$ 2.000,00, corroborando sua alegação de incapacidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento.

Por outro lado, as Agravantes limitam-se a questionar a contemporaneidade dos documentos apresentados, mas não juntaram elementos aptos a infirmar a presunção legal nem demonstraram a existência de indícios concretos que afastem a condição de hipossuficiência do Agravado.

Conforme jurisprudência consolidada, a impugnação ao benefício da gratuidade da justiça exige demonstração inequívoca de que a parte beneficiada possui capacidade econômica incompatível com a declaração prestada.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE. 1. Aplica-se a Súmula n. 7/STJ quando a tese versada no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 2. É ônus daquele que impugna a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita demonstrar a suposta suficiência financeira-econômica do beneficiário. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 45932 MG 2011/0121783-4, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/08/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2013)

Portanto, ausentes elementos que comprovem de forma objetiva a improcedência da alegação de hipossuficiência, não há motivos para acolher a impugnação ao benefício da gratuidade da justiça deferido na origem.

Quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, sob o argumento de que o Agravante teria alterado a verdade dos fatos não encontra suporte nos autos. Não há evidência de que as manifestações tenham tido intuito manifestamente protelatório ou de alterar a verdade processual.

Por outro lado, o ajuizamento do presente recurso, ainda que desprovido de fundamentação suficiente para seu acolhimento, não caracteriza má-fé processual por parte das Agravantes, pois a manifestação de inconformismo, nos limites da legislação processual, é exercício legítimo do direito de defesa.

Desta maneira a decisão agravada
e encontraem perfeita sintonia com o entendimento jurisprudencial pátrio e, por essa razão, a sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
a
o Recurso de Agravo de Instrumento, para manter inalterada decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025